Tribunal: TJES
Processo: 0012450-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tarifa
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012450-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBER ENERGIA LTDA ME - ME

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012450-06.2020.8.08.0024

EMBTE
:
ALBER ENERGIA LTDA. ME

EMBDO
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA COM MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. RESOLUÇÕES ANEEL Nº 414/2010 E Nº 482/2012. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Alber Energia Ltda. ME contra acórdão que manteve a improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A, na qual se pretendia o enquadramento tarifário idêntico ao do Grupo B em razão da potência do projeto fotovoltaico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 100, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da potência máxima do projeto fotovoltaico apontada como fato incontroverso; e (iii) determinar se há contradição no julgado ao relacionar a Lei nº 14.300/2022 com os limites previstos nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 482/2012, apta a ensejar efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao afirmar que o enquadramento tarifário não decorre de simples critério matemático, mas de procedimento técnico submetido às normas da ANEEL vigentes à época dos fatos.

Os atos praticados pela concessionária de energia elétrica gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea.

A discussão não se limita ao valor absoluto da potência instalada, mas à viabilidade técnica e normativa de sua homologação no enquadramento pretendido.

A embargante renunciou à produção de prova pericial ao requerer o julgamento antecipado da lide, atraindo para si o ônus de não comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A referência à Lei nº 14.300/2022 no acórdão teve caráter meramente argumentativo, sem aplicação retroativa ou efeito modificativo sobre a situação analisada.

A pretensão recursal veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado em sede de aclaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O enquadramento tarifário de unidade consumidora com microgeração distribuída depende de análise técnica e normativa, não sendo suficiente a mera indicação da potência instalada.

A renúncia à produção de prova pericial impede a desconstituição da presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 1.022; 1.026, § 2º. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 100, I. Resolução ANEEL nº 482/2012. Lei nº 14.300/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

24/02/2026 - sem notas taquigráficas, nos termos do Art. 146, §1º da Emenda Regimental 001/2011.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012450-06.2020.8.08.0024

EMBTE
:
ALBER ENERGIA LTDA. ME

EMBDO
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Alber Energia Ltda. ME
, eis que irresignada com o acórdão
de Id 12704880
, que manteve a improcedência do
s pedidos formulados pela embargante nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 100, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que autoriza o faturamento pela tarifa do Grupo B a unidades com potência de até 112,5 kVA;
(ii)
houve omissão quanto ao reconhecimento da potência máxima do projeto fotovoltaico (102,51 kW), fato incontroverso nos autos e admitido pela própria EDP;
(iii)
o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a Lei nº 14.300/2022, ao permitir faturamento idêntico ao Grupo B para potências de até 112,5 kW, apenas reforça o limite de 75 kW da Resolução ANEEL nº 482/2012, quando, na realidade, ambas as normas convergem quanto à possibilidade de enquadramento no Grupo B até o limite superior;
e que (iv)
devem ser sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para dar provimento à apelação.

Observo, todavia, que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, a controvérsia foi dirimida com estrita observância ao quadro fático-probatório delineado nos autos e à legislação de regência.

A tese da Embargante repousa na premissa de que, possuindo uma potência instalada inferior a 112,5 kW, teria o direito subjetivo de optar pela tarifação idêntica à do Grupo B, independentemente da negativa técnica da concessionária. Todavia, cumpre salientar que o acórdão embargado enfrentou a temática ao consignar que o enquadramento tarifário não é um ato puramente matemático, mas sim um procedimento técnico complexo, submetido ao crivo das normas da ANEEL vigentes ao tempo do fato (Resoluções nº 414/2010 e 482/2012).

Com efeito, a decisão colegiada foi enfática ao assentar que os atos praticados pela concessionária de energia elétrica, no exercício de sua função delegada, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Nesse contexto, a mera alegação de subsunção ao art. 100 da referida Resolução não prescinde da demonstração técnica de que o projeto apresentado atendia a todos os requisitos operacionais para tal enquadramento.

A seguir, s
ustentou a recorrente que a potência de 102,51 kW seria fato incontroverso, dispensando dilação probatória. Entretanto, é dizer: o que se discute não é o número absoluto da potência, mas sim a viabilidade técnica e normativa de sua homologação sob as condições pretendidas pela autora. À evidência, o juízo de primeiro grau e este Colegiado reconheceram que a matéria possui "inegável especificidade técnica".

Ora, não obstante o esforço argumentativo da Embargante, impõe-se reconhecer que esta, ao ser instada a produzir provas, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide. Por conseguinte, ao abrir mão da perícia técnica — única via idônea para desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo da EDP —, a recorrente atraiu para si o ônus de não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a menção à Lei 14.300/2022 no acórdão serviu apenas como reforço argumentativo para demonstrar a evolução legislativa, não implicando em aplicação retroativa para validar um projeto que, à época da negativa, não se revelava tecnicamente apto perante a norma vigente.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

A
dvirto as partes de que a oposição de embargos meramente protelatórios, com o intuito de renovar o debate sobre o ônus probatório já exaurido, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES.SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.